Tribunal: TJDFT
Processo: 0713541-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SÁUDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PIRFENIDONA. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com relação ao tema específico da competência jurisdicional nas demandas que versam sobre a disponibilização de medicamentos registrados na ANVISA, porém não incorporados às políticas públicas de saúde, o qual não foi objeto específico do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema, com o propósito de conferir segurança jurídica ao tema, afetou o Recurso Extraordinário 1366243, Tema 1234 da Repercussão Geral, para resolver a questão. 1.1. Em referido recurso foi deferida tutela incidental antecipada, referendada pelo Plenário da Corte, nos seguintes termos: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE 1366243, j. 19.4.2023). 1.2. De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os feitos não sentenciados até 17 de abril de 2023 deverão ser processados e julgados no juízo escolhido pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234, a declinação da competência ou a inclusão da União no polo passivo. 1.3. No caso, a r. sentença foi prolatada em 2024; portanto, ao tempo da decisão proferida no Tema 1234, o feito ainda não havia sido sentenciado. Por isto, o caso em análise deve ser processado e julgado perante a Justiça Comum do Distrito Federal, sem que se cogite de declinação da competência ou da inclusão da União como litisconsorte passivo necessário, conforme itens II e III, primeira parte da mencionada Tutela Provisória Incidental deferida nos autos do RE 1366243.
2. A respeito do fornecimento de medicamentos não padronizados nas políticas públicas de saúde pelos entes federados, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, definiu as seguintes teses jurídicas: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
3. O autor, portador de fibrose pulmonar idiopática, postulou o fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento pirfenidona, que não está padronizado no Sistema Único de Saúde, para retardar o avanço dessa grave patologia, oportunidade em que demonstrou a satisfação de todos os requisitos previstos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que impositiva a manutenção da sentença pela qual julgado procedente seu pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.